Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE.PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça consiste em analisar uma possível ilegalidade/irregularidade na incidência da atualização monetária das cotas referentes ao programa do PASEP, ao adotar índices diversos do que previstos pela Lei, levando a parte autora a um possível desfalque financeiros dos valores que deveriam ter sido depositados a título de cotas no referido programa.
2. Importa ressaltar que o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo, não cabendo a inversão do ônus da prova.
3. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais.
4. O ônus da prova da demonstração de equívoco na correção dos depósitos e aplicação de juros anuais, a menor, incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.1. No caso concreto, dele não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I) e, portanto, não se verifica a ocorrência de ilícito civil que renderia ensejo à responsabilidade por dano material.
5. Recurso conhecido e desprovido.